Tribunal: TJMT
Processo: 1003811-94.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003811-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO GARCIA SOLER JUNIOR - CPF: 006.562.589-77 (EMBARGANTE), OSMAR DEMENECK JUNIOR - CPF: 882.311.519-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK - CPF: 032.022.939-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BEN HUR DEMENECK - CPF: 005.683.289-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMENECK MINERADORA LTDA - CNPJ: 08.484.714/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FAOS COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.790.451/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO FLEX LTDA - CNPJ: 14.157.124/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA - CPF: 025.834.719-88 (ADVOGADO), ARMANDO DE MEIRA GARCIA - CPF: 597.371.319-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
João Garcia Soler Junior
contra acórdão que proveu agravo de instrumento interposto pelo banco embargado, sustentando omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ, à deserção da impugnação por ausência de preparo, ao pedido de levantamento do valor incontroverso depositado em juízo e à delimitação dos efeitos da suspensão determinada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se a reiteração do uso dos embargos de declaração configura hipótese de litigância protelatória apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita os vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração, não sendo a via adequada para rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a necessidade de liquidação da sentença coletiva e a obrigatoriedade de observância do Tema 1.169/STJ, afastando a tese de liquidez do título e esclarecendo que não se trata de mera operação aritmética.

5.

As alegações relativas à deserção da impugnação por ausência de preparo, ao levantamento imediato de valores incontroversos e à limitação dos efeitos da suspensão já foram apreciadas e afastadas, não configurando omissão a justificar o provimento dos embargos.

6.

A interposição reiterada de embargos de declaração com idênticos fundamentos, já examinados e rejeitados, caracteriza comportamento protelatório, legitimando a imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

2.

A utilização reiterada e infundada dos embargos de declaração configura litigância protelatória e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOAO GARCIA SOLER JUNIOR
opôs Embargos de Declaração em id. 306487354, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 293885383, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado.

O Embargante alega que houve
omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ ao caso concreto
, sustentando que o Cumprimento de Sentença já se encontra em fase de liquidação, com valor devidamente apurado por cálculo aritmético, estando o título líquido, certo e exigível.

Afirma que eventual discussão sobre a liquidez do título já estaria preclusa, tendo em vista decisão anterior que afastou a necessidade de liquidação, a qual não foi impugnada tempestivamente pelo Banco embargado.

Aponta que no presente caso não se discute uma condenação genérica sem liquidação, pois o crédito exequendo foi apurado e a obrigação está devidamente delimitada.

Sustenta que o acórdão incorreu em
omissão quanto ao cancelamento da impugnação apresentada pelo Banco por ausência de preparo (custas)
, questão de ordem pública processual, nos termos do artigo 10, §4º, da Lei Estadual 3.605/74 (Regimento de Custas de MT) e do Tema 675/STJ (REsp 1.361.811/RS).

Argumenta que a falta de recolhimento tempestivo das custas processuais deveria ter ensejado o cancelamento da impugnação, o que afastaria, por consequência, o fundamento da suspensão do Cumprimento de Sentença.

Suscita a existência de
omissão quanto ao pedido de levantamento do valor incontroverso já depositado em juízo
, por aplicação dos artigos 523, §2º, e 525, §4º e §5º do Código de Processo Civil.

Destaca que a Instituição Financeira sequer contestou a integralidade do valor executado e não atribuiu valor diverso como correto, ônus que lhe incumbia, de maneira que não há óbice para o levantamento do montante incontroverso.

Ressalta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a inexigibilidade de caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em execução provisória, razão pela qual não haveria óbice ao deferimento do pedido.

Aduz que o acórdão foi omisso ao não esclarecer que a suspensão determinada com fundamento no Tema 1.169/STJ
não alcança os valores incontroversos
, os quais por não estarem em discussão poderiam ser levantados imediatamente pelo credor.

Contraminuta acostada em id. 313240368.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à natureza genérica da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, à necessidade de prévia liquidação para a apuração do
quantum debeatur
e à obrigatoriedade de observância da determinação de suspensão nacional imposta pelo Superior Tribunal de Justiça.

As alegações do Embargante, de que haveria omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ ao caso concreto, à suposta deserção da impugnação apresentada pelo Banco, bem como ao levantamento imediato de valores incontroversos, foram
exaustivamente apreciadas no julgamento anterior
, ocasião em que esta Câmara concluiu, de forma clara e objetiva, pela necessidade de suspensão do feito, exatamente em razão da controvérsia relevante acerca do
quantum
devido, afastando a incidência de simples cálculos aritméticos.

Consoante foi destacado no julgado a jurisprudência desse Tribunal tem afastado à aplicação da ordem de sobrestamento proferida no Tema 1.169
somente
nos casos em que a sentença coletiva não é genérica, sendo necessários apenas
simples
cálculos aritméticos, assim como, naquelas situações em que o procedimento já tramita sob o rito de liquidação de sentença, o que não é o presente caso.

Diante disso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, de modo que a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Cumpre ainda salientar que se trata da segunda oportunidade em que
o Embargante opõe o presente Recurso
, manejado com a reiteração de fundamentos já apreciados e afastados por este Colegiado.

A interposição de recursos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, de modo a coibir o abuso do direito de recorrer e a preservar a razoável duração do processo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. (...).
3. A insistência da parte no manejo de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
4. Na hipótese de reiteração de embargos protelatórios, eleva-se a multa anteriormente aplicada, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com elevação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.603.449/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU
EMBARGOS
ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS. (...). III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todos os pontos relevantes, reconhecendo a inexistência de comando judicial para substituição do veículo, além de afastar a pertinência da cláusula de salvado, diante da inexistência de elementos probatórios nos autos.
4. A via dos
embargos
está sendo utilizada de forma indevida para rediscutir o mérito já apreciado por este Colegiado em duas oportunidades anteriores. 5. Conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, a
reiteração
infundada de
embargos
autoriza a imposição de multa, por configurar hipótese de litigância protelatória. IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de declaração desprovidos. Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de
embargos
de declaração. 2. A utilização reiterada e infundada dos
embargos
de declaração configura litigância protelatória e autoriza a imposição de multa." (N.U 1000339-29.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, aplicando ao Embargante multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025